Tribunal: TJMT
Processo: 1098452-48.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098452-48.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido em recurso de apelação cível, sob a alegação de existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão que arbitrou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: saber se o acórdão embargado incorreu (i) omissão e premissa fática equivocada quanto à remuneração pactuada e ao critério de arbitramento dos honorários; (ii) em omissão ou contradição sobre a natureza do contrato e a eficácia do termo de quitação; (iii) em omissão na fixação dos honorários advocatícios ou erro material na aplicação da jurisprudência do STJ e na distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

A omissão em embargos de declaração somente se verifica quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questões essenciais ao julgamento. No caso, o tribunal enfrentou todas as questões pertinentes ao arbitramento dos honorários, incluindo a aplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85 do CPC.

A contradição relevante para embargos de declaração deve estar contida na própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, afastando qualquer contradição interna.

O erro material é caracterizado por inexatidões evidentes na decisão. No caso, os fundamentos adotados pelo tribunal estão devidamente embasados nos autos e em jurisprudência consolidada, não havendo erro material passível de correção.

A alegação de premissa fática equivocada não configura hipótese de embargos de declaração quando se pretende rediscutir a matéria já decidida. O tribunal analisou corretamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação genéricos e a atuação do escritório de advocacia, concluindo pelo cabimento do arbitramento dos honorários. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em contrato de êxito rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo contratante, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Não configura omissão, contradição ou erro material o acórdão que enfrenta todos os pontos relevantes e aplica os critérios legais para arbitramento de honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 1.022, 1.025 e 1.026; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco Bradesco S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n.o 1098452-48.2025.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade, decisão com base em premissa fática equivocada e erro material.

Inconformado, o embargante alega a nulidade do v. acórdão por julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta que houve contradição quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, bem como acerca das provas produzidas nos autos afetas à volumetria e termo de quitação, e da ausência de proveito econômico nas ações executivas.

Alega omissão quanto ao valor probante dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais cobrem os valores anteriores à data de 31.12.2019, inclusive sem qualquer vício de consentimento, sustentando inexistir atuação posterior do escritório apta a justificar novo arbitramento. Aduz que houve julgamento com base em premissa fática equivocada, contradição e obscuridade, quanto aos termos contratuais e à forma de remuneração. Defende, ainda, que houve contradição e embasamento em premissa fática equivocada, tendo em vista a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na espécie, sendo inaplicável o art. 22, §2o, do EOAB.

Alega ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação para arbitrar o
quantum
a título de honorários advocatícios, bem como erro material e contradição na distribuição dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 86, do CPC. Afirma que o acórdão desconsidera o termo de quitação firmado, suficiente para comprovar o adimplemento. Alega ainda, a ocorrência de omissão na fundamentação para arbitrar o montante a título de honorários advocatícios, além de decisão recente do STJ que exige a manifestação expressa sobre as questões embargadas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição, julgamento baseado em premissa fática equivocada e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:
“[...].
2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.
”

(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida nestes declaratórios foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações no. 0004994-69.2016.8.11.0021, em trâmite na comarca de Água Boa/MT, n.o 0048826-29.2015.8.11.0041 e 0054341-45.2015.8.11.0041, ambos em trâmite na comarca de Cuiabá, todas no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 352499386).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (id. 352499856), não havendo dúvidas de que se trata também de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (negritei).

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto, verbis:

“No recurso especial, os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente. Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação".

Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios". Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa”. (RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei).

Visto isso, o banco defende, basicamente, que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (id. 352499855), lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO MANTIDO. APELAÇÃO DO BANCO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA.

(...)

6. Termos genéricos de quitação firmados entre as partes não afastam o direito ao arbitramento judicial quando não especificam os serviços abrangidos ou os critérios de remuneração, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. (...).” (RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 04 (quatro) anos em cada um dos processos de n.o 0004994-69.2016.8.11.0021, 0048826-29.2015.8.11.0041 e 0054341-45.2015.8.11.0041, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de R$ 15.225,00 (quinze mil duzentos e vinte e cinco mil reais), está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (RAC n. 1032003-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (RAC n. 1047840-14.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023 – negritei).

No que concerne à invocação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a tese recursal.

Com efeito, o referido tema circunscreve-se à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Ademais, a decisão monocrática mencionada pela parte recorrente (id. 352499901), além de desprovida de efeito vinculante, não possui aptidão para ampliar o alcance objetivo do tema repetitivo, tampouco para justificar sua incidência em situação fática diversa daquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos. Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC.
TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id. 362057380).

À vista disso, em que pese às alegações do Banco Bradesco S.A. de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, além de incorrer em julgamento baseado em premissa fática equivocada ao não observar que contrato firmado entre as partes prevê que a Galera Mari e Advogados Associados receberá pelos serviços prestados o benefício financeiro que dele advir, sendo vencedor ou não, restando evidente que não se trataria de contrato de êxito e que não há recuperação de crédito na demanda executiva, o certo é que é fato incontroverso que a parte autora laborou nas ações n.o 0004994-69.2016.8.11.0021, 0048826-29.2015.8.11.0041 e 0054341-45.2015.8.11.0041, todas no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não havendo dúvidas de que se trata também de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto entabulado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção às ações que fundam a presente ação de arbitramento, bem como não é claro na estipulação de critério apto a estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados em favor do Banco Bradesco.

Além disso, evidente que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Em relação aos termos de quitação, repiso, muito embora tenham sido apresentados nos autos, verifica-se, com a devida vênia, que não são aptos para excluir a obrigação, pois, não individualizam os processos no. 0004994-69.2016.8.11.0021, em trâmite na comarca de Água Boa/MT, n.o 0048826-29.2015.8.11.0041 e n.o 0054341-45.2015.8.11.0041, ambos em trâmite na comarca de Cuiabá, de modo que é evidente que a quitação genérica desacompanhada de comprovação específica, fragiliza a eficácia liberatória ampla pretendida pelo embargante. Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTODA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”
. (RAC n.o 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.08.2023 – destaquei).

Assim, é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

A propósito, trago recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2.719.717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Confira
in litteris:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No 8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025).

Ademais, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), arbitrados a título de honorários advocatícios, se deu em razão do escritório ter laborado por aproximadamente 04 (quatro) anos em cada um dos processos de n.o 0004994-69.2016.8.11.0021, 0048826-29.2015.8.11.0041 e 0054341-45.2015.8.11.0041, sendo considerado, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer omissão e erro material neste ponto.

Avançando no esclarecimento da celeuma, é facilmente perceptível que fixação da sucumbência em desfavor da instituição financeira se deu pela aplicação do quanto disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da embargada ter decaído de parte mínima do pedido, inexistindo qualquer omissão nesse particular.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026